Tribunal: STF
Processo: AI 483710
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. Precedentes. 3. Ação por dano moral decorrente de
 relação de emprego. 4. Competência da justiça trabalhista. Agravo
regimental a que se nega provimento